Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, por falta de provas dos fatos constitutivos do direito alegado.
2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal.
4. Recurso de Apelação não conhecido.